Tribunal: TJBA
Processo: 8039036-24.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8039036-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: WANDERSON SANTOS GOMES e outros

Advogado(s): KELVITON DANTAS FERNANDES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO

Advogado(s):

ACORDÃO

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO.
CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
INVASÃO DOMICILIAR POR PARTE DA POLÍCIA. NÃO CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRI
A
. FUNDAMENTAÇÃO DO ÉDITO PRISIONAL. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
DEVIDAMENTE EVIDENCIADA.
REINCIDÊNCIA.
RISCO À ORDEM PÚBLICA. CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS QUE NÃO AFASTAM O
PERICULUM LIBERTATIS
EXPLICITADO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. AVENTADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. REJEIÇÃO. EXERCÍCIO DE FUTUROLOGIA IMPOSSÍVEL DE SER REALIZADO.
ALEGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA PARA PRESÍDIO DISTANTE. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

ORDEM

PARCIALMENTE
CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo advogado KELVITON DANTAS FERNANDES (OAB/BA 73.478), em favor de WANDERSON SANTOS GOMES, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há algumas questões em discussão:
(i)

avaliar se
o decreto prisional exarado em desfavor do Paciente contém fundamentação idônea;
(ii)

perquirir se
há
periculum libertatis;
(iii)

definir se houve violação de domicílio durante a diligência policial;
(iv)
analisar se houve transferência do Paciente para presídio distante e se isto configura violação de direitos humanos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
“
(...
)
não é possível, na via estreita do writ, conhecer do pedido de nulidade dos autos de origem por ilicitude da diligência policial que resultou na prisão em flagrante do Paciente, uma vez que tal análise demandaria dilação probatória – incompatível com
o remédio heroico
”
(TJBA, HC: 8022787-66.2023.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 20/05/2023).

4.
N
o que atine à idoneidade da fundamentação do édito prisional, o Juízo primevo indicou,
com acerto, que

há
gravidade concreta
n
a conduta imputada
e risco de reiteração delitiva, decorrentes “
d
a quantida
de e forma de acondicionamento da droga - 36 porções de cocaína, totalizando 20,95g, acondicionadas em microtubos”
e da
“reincidência criminal
”, ressaltando, ainda, a
“
apreensão de objetos relacionados ao tráfico”
.
Assim, de fato,
in casu,
a medida extrema é necessária para a garantia da ordem pública, não sendo suficientes, para tanto, as cautelares diversas.
D
iante do exposto,
supostas condições pessoais favoráveis do Paciente não possuem o condão de afastar o
periculum libertatis
explicitado pela Autoridade Impetrada.

5.
Em relação à aventada ofensa ao princípio da homogeneidade, não é possível, neste momento processual, realizar o exercício de futurologia pretendido pelo Impetrante.
Inclusive, diante da existência de registro criminal em nome do Paciente, não há como
afirmar, desde já, que, em caso de condenação, o Paciente fará jus à incidência da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/06.

6
.
E
m relação à alegação de que, “
no caso em tela, a transferência de Wanderson para uma penitenciária distante de sua cidade de origem configura situação que demanda a concessão de prisão domiciliar, de modo a assegurar sua dignidade e facilitar sua reintegração social”,
constata-se que a Defesa não juntou nenhuma prova pré-constituída demonstrando que o Acusado tenha sido transferido para estabelecimento prisional “
distante de sua cidade de origem
”, e, por conseguinte, não é possível conhecer tal tese defensiva através da via angusta do remédio heroico.

IV. DISPOSITIVO E TESE
S

7.
Habeas Corpus

CONHEC
IDO

PA
RCIALMENTE
, e, nesta extensão,

DENEGADO.

Tese de julgamento:

“
É idônea a
prisão preventiva decretada com base na apreensão de
20 gramas de
cocaína,
subdivididas em mais de trinta porções,
em poder de agente que ostenta em seu desfavor condenação criminal pretérita”.

Dispositivos relevantes citados
:

art. 312 do CPP.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, HC: 8022787-66.2023.8.05.0000, Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma, Relator: Des. BALTAZAR MIRANDA SARAIVA, Julgado em 20/05/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº 8039036-24.2025.8.05.0000
,
impetrado pelo advogado
KELVITON DANTAS FERNANDES (OAB/BA 73.478)
, em favor de
WANDERSON SANTOS GOMES
, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SIMÕES FILHO/BA,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
e, nesta extensão,
DENEGAR
a presente ordem,
mantendo a prisão cautelar do Paciente
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 29 de julho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS06